Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011753-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO - CPF: 345.523.240-04 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO – FORMALIDADE DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua constituição em mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao seu endereço.

Na hipótese, ficou devidamente comprovado o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, que fora devidamente recebida, conforme ressai do Aviso de Recebimento - ID 10461469.

Nesse contexto, perfeitamente válida a notificação expedida por escritório de advocacia, uma vez que basta que seja entregue e recebida no endereço do devedor indicado no contrato, não mais necessitando, com o advento da Lei 13.043/2014, que seja feita pelo Cartório de Títulos e Documentos para tanto.

Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1011753-90.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Malaquias Batista Pinheiro
,
visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
não houve a comprovação da constituição do devedor em mora, eis que a notificação ao Agravante foi feita pela própria Agravada, ou seja, pelo escritório de advocacia por ela contratado, infringindo o que determina o art. 2.o, § 2.o, do Decreto Lei 911/69.

Defende ainda que é imprescindível que a carta de notificação seja registrada, o que é feito somente pelo cartório de títulos e documentos.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte,
seja reconhecida a irregularidade da comprovação da mora e por consequência, seja julgada extinta a ação.

Contrarrazões ID 24582469.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020